Tribunal: TJDFT
Processo: 0711621-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTAS AOS SISTEMAS RENAJUD E BACENJUD (SISBAJUD) INFRUTÍFERAS. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS SUFICIENTES PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELO EXEQUENTE FRUSTRADAS. TRAMITAÇÃO INDEFINIDA DA EXECUÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. REGRA NÃO ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO EM CASO DE ILÍCITO CONTRATUAL PRATICADO PELA DEVEDORA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DOS PROVENTOS MENSAIS AUFERIDOS PELA EXECUTADA. CONSTRIÇÃO A INCIDIR ATÉ QUE HAJA INTEGRAL QUITAÇÃO DO DÉBITO. PENHORA SOBRE SALÁRIO EM LIMITE QUE PRESERVA O NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A falta de localização de bens penhoráveis, embora empreendidas diversas tentativas para encontrar meio de satisfazer a dívida reclamada em demanda executiva, viabiliza a afetação excepcional de direito em regra impenhorável: a remuneração da devedora. Mitigação necessária da regra de impenhorabilidade, porque, de outro modo, o credor/exequente suportará dano patrimonial, enquanto o devedor inadimplente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário.
2. A preservação da dignidade do devedor, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelos proventos que mensalmente recebe, não será afetada pela incidência da penhora sobre parte de seus rendimentos até que a dívida excutida seja integralmente quitada, porque, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Apenas as utilidades de que desfrutam e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que assumiu e não quitou espontaneamente.
3. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios, em que não se conseguiu, apesar das diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional, será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido.
4. A medida constritiva da penhora de parcela dos proventos de aposentadoria, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais e reavivar as máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém.
5. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a executada e como providência razoável a penhora de 12% (doze por cento) dos proventos de aposentadoria recebidos, subtraídos os descontos legais, para atender a qualquer dívida, mesmo não alimentar.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.